Tribunal: STF
Processo: HC 67929
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
- DEFESA. COLISAO INEXISTENTE. DESIGNAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO DE
UM DOS REUS PARA FUNCIONAR, EM DETERMINADA AUDIENCIA, COMO DEFENSOR
DE DOIS CO-REUS E, EM OUTRA, DO ADVOGADO CONSTITUIDO DOS ÚLTIMOS
PARA DEFENSOR AD HOC DO PRIMEIRO.
IRRELEVÂNCIA, SE CADA UM DOS TRES CO-REUS NEGOU SIMPLESMENTE A
CO-PARTICIPAÇÃO NO FATO CRIMINOSO, SEM DELE ACUSAR NINGUEM E,
ADEMAIS, DAS DUAS AUDIENCIAS QUESTIONADAS, UMA SE CINGIU A COLHEITA
DE TESTEMUNHOS SOBRE ANTECEDENTES PESSOAIS E OUTRA, SOBRE ALIBI DO
QUARTO CO-RÉU, ABSOLVIDO.